Tribunal: TJDFT
Processo: 0706662-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. JULGAMENTO “ULTRA PETITA”. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA PELO FORNECEDOR. DÉBITO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2. De acordo com o art. 14, §1o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviços é responsável pela reparação de danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa.
3. No caso, não há comprovação documental idônea da efetiva liquidação dos contratos postos “sub judice”. A defesa apresenta apenas cédulas de crédito bancário dos contratos atuais, comprovantes de depósito em conta do autor, tabelas com supostas cadeias de refinanciamento e alegações genéricas sobre a quitação de contratos anteriores. Não foram juntados comprovantes, extratos ou documentos que demonstrem a extinção das obrigações anteriores ou cópias dos contratos antigos que teriam sido liquidados.
4. A despeito de a pretensão autoral ter sido parcialmente acolhida, a hipótese requer a devida equalização percentual entre os ganhos e perdas, fato que configura a sucumbência recíproca, mas não proporcional, entre demandantes e demandado.
5. Apelação do consumidor conhecida e provida. Apelação da instituição bancária conhecida e não provida.